Tribunal: TJPA
Processo: 0009327-91.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06? ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? PLEITO IMPROVIDO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 ? IMPROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPOSSIBILIDADE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.1. Absolvição ante a ausência de provas: Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 15 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 13 ? IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 06/07), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;2. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: Verifica-se que o réu responde a outros processos criminais, indicando se dedicar ele às atividades criminosas, o que obsta que seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.3. Substituição da pena imposta: Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, por restar inequívoco que o magistrado a quo seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 da CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: DEISE NAZARÉ FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0009327-91.2017.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06- ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - PLEITO IMPROVIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPROCEDÊNCIA - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1
.
Absolvição ante a ausência de provas:
Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 15 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 13 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 06/07), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;
2.
Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
Verifica-se que o réu responde a outros processos criminais, indicando se dedicar ele às atividades criminosas, o que obsta que seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
3. Substituição da pena imposta
: Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, por restar inequívoco que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 da CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: DEISE NAZARÉ FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0009327-91.2017.8.14.0006

RELATÓRIO

DEISE NAZARÉ FERREIRA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Benevides/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de junho do ano de 2017, policiais militares, estavam de plantão, quando foram abordados por um nacional, o qual informou que, na Rua Touro Bravo, Passagem Bom Sossego, n° 07, em Benfica. Distrito deste Município, havia uma mulher, de prenome Deise, que estava comercializando substância entorpecente, fato que estava ocorrendo há muito tempo. Em razão do fato supramencionado, os policiais se dirigiram ao local indicado na denúncia, tendo solicitado apoio de outras guarnições, por se tratar de local perigoso e de difícil acesso. No local, os policiais encontraram a denunciada, tendo procedido revista no local, ocasião que fora encontrado, dentro da bolsa da denunciada, 46 (quarenta e seis) petecas, confeccionadas em pedaços de saco plástico verde, contendo em seus interiores substância petrificada e fragmentada amarelada, pesando no total 8,60g (oito gramas, e sessenta miligramas), da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína. Outrossim, também fora encontrado, no banheiro, dentro de um tijolo da parede, 01 (um) fragmento petrificado amarelado, pensando 28,80g (vinte e oito gramas e oitenta miligramas), da substância entorpecente conhecida como cocaína, além de 01 (um) saco plástico azul, contendo uma porção de erva prensada, pesando 79,80g (setenta e nove gramas, oitenta miligramas), da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição ante a insuficiência probatória, nos termos do arigo 386, V e VII do CPP. Alternativamente, aplicação da causa de diminuição da pena, por tráfico privilegiado. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
pela manutenção
in totum
da sentença condenatória.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório (fls. 15 - IPL), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 13 - IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 06/07), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

A testemunha Policial Militar JOSSIMAR CABRAL SAMPAIO declinou em Juízo que participou da diligência que culminou com a prisão da acusada; que estavam em diligência de patrulhamento na região metropolitana, momento em que um cidadão comunicou que na área touro bravo estavam comercializando droga; que o cidadão informou o nome da acusada; que em diligência ao local informando a acuado foi encontrada na casa, com uma criança; que a acusada foi quem entregou a droga; que a acusada assumiu a autoria da droga; que após a liberação da acusada na audiência de custódia teve notícia de que esta voltou a traficar; que na área touro bravo tem grande incidência de tráfico de drogas; que o policial ADRIANO juntamente com a acusada fizeram a busca pela droga no imóvel desta; que lhe foi informado que a acusada indicou aonde a droga se encontrava; que não conhecia a acusada de outras ocorrências policiais.

A testemunha Policial Militar ADRIANO NASCIMENTO BARBOSA relatou em Juízo que se recorda dos fatos que levo a prisão da ré; que a guarnição em estava em uma área em Benevides, momento em que foram acionados por um cidadão, o qual informou que na área touro bravo estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes; que o cidadão informou o nome da DEISE e a sua casa; que em diligencia ao local encontram a acusada; que a acusada permitiu a entrada em sua casa, sendo informado por esta o local em que a droga se encontrava; que a droga era maconha e oxi; que não conhecia a ré de outras ocorrências policiais; que na residência estava a acusada com seu filho; que foi o declarante quem pegou a droga indicado pela acusada.

A testemunha Policial Militar MARCOS MARCELINO COSTA DA SILVA, em Juízo, afirmou que recorda da diligência que culminou com a prisão da acusada; que estava em uma operação de patrulhamento, momento em que receberam uma informação de que na localidade touro brava uma pessoa de nome DEISE estaria comercializada entorpecentes, indicando a rua; que em diligência ao local foi encontrada a acusada com seus filhos; que a acusada indicou o local aonde estava a droga; que não recorda se a acusada assumiu a autoria da droga; que não conhecia a acusada de outras ocorrências; que não conhecia a localidade "Touro Bravo"; que a acusada informou para o declarante e o soldado ADRIANO aonde a droga estava; que a droga era maconha e oxi; que tinha uma porção em papelotes e outra em pedra.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Afora isso, o fator `quantidade de droga apreendida¿ foi acertadamente utilizado pelo magistrado, e pode configurar o delito de tráfico, sendo,
in casu
, a apreensão foi de 8,60g da substancia entorpecente popularmente conhecida como ¿cocaína¿, além de 28,80g, da mesma substancia e 79,80g da substancia popularmente conhecida como ¿maconha¿.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 58/63, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06.

É consabido que a aplicação da causa de diminuição prevista no citado dispositivo legal reclama o preenchimento de dois requisitos, cumulativamente, a saber, que o agente seja primário e de bons antecedentes e que ele não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, observa-se a certidão criminal acostada às fls. 36, atestando que o apelante ostenta maus antecedentes o que, por si só, inviabiliza a pretensão veiculada na apelação, vez que o apelante não preenche cumulativamente os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06, como bem observado pelo magistrado
a quo.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, por restar inequívoco que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 da CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora